Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMISSÍVEL. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito a negócio jurídico de cessão de direitos patrimoniais com cláusula de eleição de foro.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão apta a revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso, é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
4. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade das partes e deve ser suscitada pela parte interessada por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário, ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência.
5. O instrumento negocial em questão contém cláusula de eleição de foro expressa na cláusula nona, que fixou “o foro da sede do imóvel” como o competente para o trâmite do processo relacionado ao referido negócio jurídico. 5.1. No caso, a curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública, suscitou exceção de incompetência por meio de preliminar de contestação, que foi acolhida pela decisão ora impugnada.
6. A escolha do local da situação do bem imóvel, por meio de cláusula de eleição de foto, não é abusiva. Ademais, o demandante não tem a faculdade de renunciar à cláusula fixada por meio da livre conjugação das vontades de ambas as partes da relação jurídica material.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.